Tribunal: TJBA
Processo: 0503578-82.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503578-82.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POUSADA INGA LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, ABISSON RIBEIRO FERNANDES, MARCIO FERREIRA DE SOUZA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RENATA PRATES OLIVEIRA, MICHELLE SETUBAL TRINDADE, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA, FERNANDA PRATES OLIVEIRA, EVELLYN DO NASCIMENTO SOUZA, DANIELLE MELO DANTAS, DAIANE LUSSARA COSTA DOS SANTOS, ADLA ALMEIDA SOBRAL, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. ALTA TEMPORADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensando-se a demonstração de culpa.

Tratando-se de serviço público essencial, a energia elétrica deve ser fornecida de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovada a instabilidade no fornecimento de energia elétrica na região onde se localiza estabelecimento hoteleiro durante período de alta temporada, restam configurados os danos morais decorrentes dos transtornos causados aos hóspedes e prejuízo à imagem empresarial.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Mostra-se adequada a redução do valor da indenização quando, embora configurados os danos morais, não restam demonstradas com precisão a extensão temporal das interrupções e a dimensão exata dos constrangimentos sofridos.

A ausência de comprovação documental dos prejuízos materiais alegados impõe a improcedência do pedido respectivo.

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se a improcedência quanto aos danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503578-82.2015.8.05.0256, tendo como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado POUSADA INGÁ LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .